Tribunal: STJ
Processo: 0711696-17.2023.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2203078 - DF (2025/0089451-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
RECORRIDO
: MSCOFFE BRASIL LTDA
OUTRO NOME
: KFC ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA.
ADVOGADOS
: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL - DF045308
MARCUS VINICIUS MAGALHAES DO NASCIMENTO - MG215428
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO
DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
2. A incidência da
prejudica a análise da divergência
Súmula no 211/STJ
jurisprudencial alegada.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a8d857f7-e2f0-4571-9b17-a1a6581e0652

RECURSO ESPECIAL No 2203078 - DF (2025/0089451-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
RECORRIDO
: MSCOFFE BRASIL LTDA
OUTRO NOME
: KFC ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA.
ADVOGADOS
: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL - DF045308
MARCUS VINICIUS MAGALHAES DO NASCIMENTO - MG215428
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO
DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
2. A incidência da
prejudica a análise da divergência
Súmula no 211/STJ
jurisprudencial alegada.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., com
fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

“CIVIL.
CONSUMIDOR.
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZERCUMULADA COM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE EX-SÓCIO
DE CONTA-CORRENTE DA EMPRESA. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE
VALORES REALIZADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
BANCÁRIO.
FORTUITO
INTERNO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de
fazer cumulada com ação de restituição de valores e de danos morais, a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. 1.1. Nesta
sede recursal, a parte ré pede a reforma da sentença, julgando improcedentes
os pedidos. Afirma haver agido em conformidade com o procedimento
requerido e não há evidência de nenhum ilícito praticado pelo réu, de modo
que, deve o banco ser eximido de eventual responsabilidade. Argumenta a
inexistência de prova dos danos materiais, não havendo razões para
manutenção da sentença, porquanto a transação bancária foi efetuada de
forma voluntária pela própria parte autora com utilização de senha pessoal e
Documento eletrônico VDA52818135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:25
Código de Controle do Documento: fab1465f-52af-419e-ae97-ea15bf24f818

intransferível. Alega que, caso se entenda pela procedência da demanda, os
honorários sucumbenciais devem ser afastados, haja vista que o apelante não
deu causa à demanda e disponibiliza diversas formas de esclarecer os
problemas e dúvidas de seus clientes.
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se houve, ou não, falha na
prestação de serviços por parte da Instituição Financeira apelante.
3. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista (artigos 2o e
3o do CDC); a sociedade empresária apelada é a destinatária final do bem, a
atrair a incidência da legislação consumerista. 3.1. Assim, ante a narrativa de
existência de defeito na prestação dos serviços bancários prestados pela
requerida, consistente na movimentação de ativos financeiros depositados em
conta de sua titularidade por pessoas não autorizadas, tem-se que a inversão
decorre da própria norma, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC. 3.2. A
dispõe que: 'As instituições financeiras respondem
súmula 479/STJ
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (Segunda
Seção, julgado em
DJe de
.
27/6/2012,
1/8/2012)
4. Da análise dos autos, verifica-se ter havido alteração contratual, no dia
em que houve a retirada da sócia do quadro societário da
28/09/2022,
empresa autora. Assim, observa-se que no dia
houve a mudança
07/10/2022
de titularidade da conta da empresa junto ao Banco réu, bem como alteração
de senha. 4.1. Ocorre, todavia, que, após a mudança da titularidade da conta,
houve movimentação financeira por ex-sócios, os quais não mais integravam o
contrato social, retirando valores da conta da empresa autora sem qualquer
autorização do titular da conta. 4.2. Desse modo, é possível verificar a autora
tentou contato com o Banco réu, conforme notificação extrajudicial juntada aos
autos, objetivando a suspensão de quaisquer acessos de terceiros à conta da
empresa, mas as tentativas de solução por via administrativa mostraram-se
infrutíferas. Assim, desde o dia
a autora teve sua conta
13/10/2022,
movimentada por terceiros sem sua anuência.
5. No caso dos autos, é possível observar que o apelante não se desincumbiu
de seu ônus probatório, porquanto em momento algum, foi capaz de
demonstrar a presença de qualquer excludente capaz de lhe eximir da
responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor, ora apelado. Nota-se,
outrossim, que o autor agiu com diligência, tendo inclusive solicitado a
exclusão e bloqueio da ex-sócia nas movimentações da conta bancária da
empresa, restando assim comprovada a falha na prestação de serviços por
parte do banco réu.
6. Nesse contexto, a situação vivenciada pelas partes inclui-se nos riscos da
atividade empresarial lucrativa desenvolvida pelo apelante, logo, não há
excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do
consumidor. Portanto, cabível a condenação da instituição financeira ao
ressarcimento dos valores em favor da parte autora, razão pela qual a
sentença, neste ponto, deve ser mantida.
7. Distribuição dos ônus da sucumbência. 7.1.Da análise dos autos, conforme
petição inicial, verifica-se que o autor requereu: a) o valor de R$ 35.000,00 a
título de compensação por danos morais; e b) a restituição do montante de R$
65.410,06 pelos danos materiais. A sentença julgou parcialmente procedentes
os pedidos da exordial, apenas para condenar a ré ao pagamento da quantia
de R$ 65.410,06, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada
movimentação, além de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 7.2.
Nota-se, portanto, que a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais não foi julgada procedente. 7.3. Constatado que cada litigante é
em parte vencedor e vencido, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca,
sendo proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas,
na forma do
do CPC. 7.4. Conclui-se, assim, que cada parte deve arcar
art. 86
com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão
da sucumbência recíproca e proporcional.
8. Apelação parcialmente provida.” (e-STJ fls. 403/406)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 479/481).
Documento eletrônico VDA52818135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:25
Código de Controle do Documento: fab1465f-52af-419e-ae97-ea15bf24f818

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação do artigo 406, § 1o, do Código Civil, sustentando que, quando
não convencionados os juros moratórios, deve incidir a taxa legal correspondente à Taxa
Selic à luz da redação atual do dispositivo introduzida pela Lei no 14.905/2024.
Contrarrazões às e-STJ fls. 563/579.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa ao
§ 1o, do CC, verifica-se que a matéria
art. 406,
versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e, apesar de opostos
embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto
na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
A propósito:
"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
19/10/2022)

Por fim, cumpre atentar que a incidência da
prejudica a
Súmula no 211/STJ
análise da divergência jurisprudencial alegada.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários
art. 85,
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela parte ora recorrente,
devem ser majorados para R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), atualizados desde
o arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:25
Código de Controle do Documento: fab1465f-52af-419e-ae97-ea15bf24f818

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.203.078 / DF
Número Registro: 2025/0089451-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07116961720238070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
RECORRIDO
: MSCOFFE BRASIL LTDA
OUTRO NOME : KFC ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA.
ADVOGADOS
: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL - DF045308
MARCUS VINICIUS MAGALHAES DO NASCIMENTO - MG215428
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54007171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: d760ba19-a640-48e0-b93a-946c0e31f26a

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: d760ba19-a640-48e0-b93a-946c0e31f26a